Tribunal: TJMT
Processo: 1020223-37.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020223-37.2024.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO,

DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CONFESSOR AGUINEL - CPF: 087.805.239-94 (ADVOGADO), CLAUDIO WAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 925.436.341-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JONATH DA SILVA ROSARIO - CPF: 061.931.271-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DESAFORAMENTO
DE JULGAMENTO
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
PLEITO DEFENSIVO
.
REQUERENTE PRONUNCIAD
O
POR
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS
.
REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA
.
ALEGADO EXCESSIVO
CLAMOR SOCIAL
.

CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS
.
MEDIDA EXCEPCIONAL
.
NECESSIDADE
DA
COMPROVAÇÃO
DOS

FATOS
ALARDEADOS
.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O desaforamento é
medida
excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses prevista
s
no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes
,
para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados.

Desaforamento julgado
improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de desaforamento com pedido de liminar formulado por
Cláudio
Wagno
de Oliveira
, objetivando, com fulcro no art. 427do Código de Processo Penal, a suspensão de seu julgamento popular designado para o dia 20 de setembro de 2024, nos autos da Ação Penal n. 1002331-82.2020.8.11.0024, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Colhe-se destes autos que o requerente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal).E, na sequência, a assistente de acusação, o Ministério Público e a defesa recorreram da pronúncia, tendo o recurso ministerial sido provido para que
o postulante
seja submetido ao Tribunal do Júri pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, IV
, do Código Penal
(
homicídio qualificado pelo emprego de
recurso que dificultou a defesa
da vítima
)
.

Sustenta, o requerente, que o delito contra a vida que lhe é imputado causou enorme repercussão na comunidade local, de modo que “
há que se considerar que a comarca de origem, Chapada dos Guimarães, cidade com pouco mais de vinte mil habitantes, ficou bastante impactada pelo fato que será posto a julgamento, o qual gerou imensa repercussão no tecido social e nos veículos de mídia local e regional
.
”.

Registra que a população do Município de Chapada dos Guimarães demonstrou, por meio de publicações na internet, “mensagens de ódio”;

bem como o anseio pela sua condenação, situação, essa, que, no seu entender, evidencia o prejuízo concreto à imparcialidade dos jurados da comarca de origem.

Assevera que
“exerceu a função de policial militar durante mais de vinte anos naquela comarca, sendo a maior parte desse tempo realizando a função de fiscalização de trânsito – o que certamente gerou abordagens, autuações e prisões de inúmeros munícipes de Chapada dos Guimarães, sendo impossível precisar quantas e quais pessoas poderiam ser suspeitas para julgá-los, e se eventualmente entre elas haveria algum membro do conselho de sentença”
.

Sintetiza que “
as particularidades do caso em tela reclamam a determinação do desaforamento, uma vez que: a) se trata de uma cidade pequena; b) o fato gerou (e ainda gera) imensa repercussão social e midiática; c) há histórico de protestos e manifestações públicas que abalaram a ordem pública; d) o réu exerceu a função de policial militar por cerca de vinte anos no local, realizando com frequência atividade de fiscalização de trânsito, portanto, em contato direto com a população, contrapondo interesses
.
”.

Com base nas razões acima reproduzidas, deduz os seguintes pedidos: “
seja determinado o desaforamento, preenchidos os requisitos do artigo 427 do CPP, e após a manifestação das autoridades competentes, transferindo-se a competência para o julgamento para comarca próxima (sugerindo-se a comarca da capital)
.
”.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
2
29270165
.
Solicitadas as informações de estilo, o magistrado encaminhou os esclarecimentos constantes no ID
2
32794192
, consignando que
“
não verifica, por ora, qualquer impedimento dos jurados em realizarem a sessão plenária, uma vez que o réu/defesa não suscitou ou demonstrou qualquer vínculo entre os jurados e o réu, não passando suas alegações de meras ilações, sem provas nos autos. E, ainda, caso entenda, dada a possibilidade da defesa de dispensar aquelas que verificar qualquer causa impeditiva elencada no Código de Processo Penal (
arts
. 449 e 468), poderá fazê-la na data do julgamento.
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer visto no
ID
2
35539663
, opin
a
pela
im
procedência
deste
pedido de desaforamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em debate é imperioso reconhecer que não existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento
de

Cláudio
Wagno
de Oliveira
uma vez que não ficou demonstrado que os jurados que serão escolhidos para compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de
Chapada dos Guimarães
não detêm a necessária imparcialidade para julg
á-lo
pelo crime que lh
e
fo
i
imputado, apesar da suposta repercussão que teria causado naquel
e município
.

Como se sabe, de

acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da unidade judiciária onde ocorreu o delito, somente cabendo a modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas
.

Destacamos

Por sua vez
, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular de forma restritiva
da seguinte forma
:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Constata-se, pois, da
leitura dos referidos dispositivos legais e regimentais, o desaforamento apenas terá lugar quando houver interesse de ordem pública, por dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para garantir a segurança pessoal d
o
acusad
o
.

Dessa forma
, como toda medida de exceção, a
mutatio

fori
só pode ocorrer em casos nos quais os motivos legais estejam comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento, não servindo, portanto, a
repercussão social
acerca dos fatos como motivo para dar embasamento ao desaforamento almejado.

Além disso, o
delito
contra a vida
em alusão ocorre
u
há
quase
4 (
quatro
)
anos e a suposta repercussão midiática do caso, isoladamente, não constitui elemento concreto capaz de justificar a concessão da medida. Observa-se, ainda, que
a
s publicações realizadas sobre o caso nas
redes sociais
, cujas capturas de tela estão

encartadas
nestes autos
, com supost
o
s
pré-julgamentos
da população da comarca de origem,
assim como o protesto realizado na cidade,
datam da época dos fatos –
no ano de
20
20
–, de modo que não é possível concluir,
prima facie
, a imparcialidade da comunidade local para o julgamento dos fatos pelos quais o requerente foi pronunciado.

É imperioso anotar
, ainda nesse diapasão,
que tanto o entendimento da doutrina quanto dos tribunais caminha no sentido de que, para o desaforamento do julgamento, não basta a mera suspeita de que os jurados não se portarão com a devida isenção quando do exame dos fatos.
Destarte
, para que isso aconteça, é indispensável a demonstração concreta e segura de que já houve por parte deles [jurados] um pré-julgamento, hipótese, essa, que, todavia, não restou demonstrado na hipótese
.

Registre-se,
ademais
, que nos pedidos de desaforamento, as informações prestadas pelo
juízo
de
primeira
instância

são de grande valia, uma vez que, estando no local do
s
fato
s
, é quem mais precisamente pode aferir os anseios da sociedade
.

E,
na espécie
,

o
magistrado
esclareceu que não vê motivos para o desaforamento do julgamento do requerente, visto que

“
não verifica, por ora, qualquer impedimento dos
jurados em realizarem a sessão plenária, uma vez que o réu/defesa não suscitou ou demonstrou qualquer vínculo entre os jurados e o réu, não passando suas alegações de meras ilações, sem provas nos autos. E, ainda, caso entenda, dada a possibilidade da defesa de dispensar aquelas que verificar qualquer causa impeditiva elencada no Código de Processo Penal (
arts
. 449 e 468), poderá fazê-la na data do julgamento.
”.

A propósito, e
nfrentando questão similar à discutida neste
s

autos
, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em
fatos concretos
, do
compromentimento
, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
. 3.
Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ – Habeas Corpus n. 618687 BA 2020/0268448-6, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
d
ata de
j
ulgamento: 17.11.2020, Quinta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
23.11.2020)

Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça
,
não destoa do entendimento pretoriano reproduzido no parágrafo anterior, conforme se extrai do julgado relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha abaixo ementado:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL – CLAMOR PÚBLICO NA SOCIEDADE LOCAL E DESTAQUE MIDIÁTICO – PARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO PATENTE
– IMPROCEDÊNCIA. O desaforamento é
medida
de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, motivo pelo qual o seu deferimento está condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.
É mister reconhecer-se improcedente o pedido de desaforamento criminal, quando não demonstrado recair sobre o júri dúvida fundada acerca da sua imparcialidade
.

(TJ-MT – Desaforamento de Julgamento n. 10026361220188110000 MT, Relator Desembargador Paulo da Cunha,
d
ata de
j
ulgamento: 05.07.2018, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
d
ata de Publicação: 11.07.2018)

Destacamos

Finalmente, n
ão se deve deixar de ter em mente, também, que o requerente ter
á
, ainda, a via recursal da apelação se ocorrer
as
hipóteses de nulidade posterior à pronúncia: for a sentença contrária à lei ou ao entendimento dos jurados
,
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança e, for a decisão dos juízes leigos manifestamente contrária à prova dos autos, tal como preconiza o art. 593, III,
a
,
b
,

c
e
d
, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedido formulado por
Cláudio
Wagno
de Oliveira
, determinando que o seu julgamento popular permaneça na Comarca de
Chapada dos Guimarães
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024